Tribunal: TJBA
Processo: 8066374-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066374-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA DAMASCENA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BERNARDO DE ALENCAR ARARIPE DINIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. PERIODICIDADE E PERCENTUAL. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Embargante contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de reajuste de plano de saúde. A Embargante alega omissão na análise de dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre determinados dispositivos do CDC e do CC; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente os elementos probatórios, concluindo pela legalidade do reajuste aplicado no plano de saúde da Autora.

A decisão recorrida afastou expressamente a tese da Embargante, ressaltando que o reajuste por sinistralidade, quando aplicado conforme as disposições contratuais e as normas que regulam os planos de saúde coletivos por adesão, não pode ser considerado ilegal ou abusivo.

Inexiste obrigatoriedade que a decisão faça referência expressa a dispositivos legais, bastando que o tema tenha sido enfrentado.

Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. A mera interposição é suficiente para prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754 BA 2021/0047051-4, Rel. Min. Og Fernandes, p. 20.04.2022; TJSP, EDcl 10182528220208260309, Rel. Des. Richard Pae Kim, p. 12.11.2023; TJMT, EDcl 10077604720188110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, p. 21.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8066374-43.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante CELIA DAMASCENA DE SOUZA e embargados UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200